Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710458-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MC ODONTOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento no 0709068-84.2025.8.07.0001, por MC ODONTOLOGIA LTDA. A decisão agravava deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que realize o pronto restabelecimento dos perfis de “WhatsApp Business” da sociedade requerente e de seu representante, desbloqueando o aplicativo nas contas de no +55 61 9 8439-3333;+55 61 9 8474-8474; e +55 61 9 8202-5500, bem como para se abster de bloquear o número atual utilizado, +55 61 98111-0009, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 227248465): “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MC ODONTOLOGIA LTDA, HUMBERTO MONTEIRO LOPES em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Narra a parte autora, em apertada síntese, que é clínica odontológica consolidada em Brasília, atende mais de 32 convênios, e que utiliza há mais de 10 anos o Whatsapp como forma de contato com seus pacientes. Afirma, contudo, que a parte requerida, sem aviso ou justificativa, baniu sua conta, impossibilitando o contato com clientes e convênios. Narra que criou mais 2 contas diferentes (+55 61 9 8474-8474; e +55 61 9 8202-5500) com o objetivo de contornar a situação, mas que também houve o banimento dessas contas. Informa que tentou resolver o problema administrativamente, mas que não recebeu qualquer resposta da requerida. Assim, requer LIMINARMENTE, o deferimento da tutela de urgência, para determinar que a Requerida remova o bloqueio ao número de telefone celular do Autor, restabelecendo o acesso às contas de WhatsApp (+55 61 9 8439-3333;+55 61 9 8474-8474; e +55 61 9 8202-5500), imediatamente, bem como impeça o bloqueio do número atual utilizado: +55 61 98111-0009, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais) diários, sem limitador. Decido. Entendo que é caso de deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, porque já preenchidos seus requisitos e devidamente instruído o feito. No presente caso, há probabilidade do direito, em razão do banimento das contas de titularidade da parte autora, conforme provado nos Id's. 226834997 e ID 226835000. A interrupção do serviço de comunicação eletrônica de dados denominado WhatsApp, é capaz de causar prejuízos à requerente, notadamente porque o uso do referido aplicativo no meio corporativo tem se tornado essencial para a comunicação com clientes e fornecedores, situação completamente consolidada nas relações comerciais contemporâneas. Além disso, a parte requerente alega que a exclusão das contas de WhatsApp foi realizada sem qualquer informação sobre o motivo de tal medida e sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, direitos fundamentais que também se aplicam às relações privadas. Prevê o art. 20, da Lei n. 12.965/2014 que “sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário." Dessa forma, o banimento das contas sem comunicação deve ser entendido como abusivo, mormente após a contestação administrativa apresentada, que, a toda evidência, não foi respondida. O receio de dano é presente, porque o bloqueio do aplicativo está prejudicando a realização de negócios, confirmação de consultas, contato com os pacientes e, de fato, a credibilidade da Pessoa Jurídica requerente, que precisa utilizar diversos números para contatar seus clientes e prestadores. Não há irreversibilidade na medida, que pode ser revogada a qualquer momento. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao réu que realize o pronto restabelecimento dos perfis de “WhatsApp Business” da sociedade requerente e de seu representante, desbloqueando o aplicativo nas contas de no +55 61 9 8439-3333;+55 61 9 8474-8474; e +55 61 9 8202-5500, bem como para se abster de bloquear o número atual utilizado, +55 61 98111-0009, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). INTIME-SE. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais”. Em seu agravo, o agravante alega que não possui poderes para adotar qualquer providência relacionada ao aplicativo WhatsApp. Isso porque, o Facebook Brasil é empresa brasileira, constituída e existente de acordo com as leis do nosso País, domiciliada única e exclusivamente no Brasil, que se dedica à prestação de serviços relacionados à locação de espaços publicitários, veiculação de publicidade, suporte de vendas, além de outras atividades descritas em seu contrato social. Aduz que o aplicativo WhatsApp pertence, é provido e operado pela empresa norte-americana WhatsApp LLC, constituída no Estado de Delaware, conforme indicado nos “Termos de Serviço” do WhatsApp. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a revogação da ordem de realização da prova pericial. Assevera ser a imposição de multa por descumprimento de obrigação impossível ao Facebook Brasil, no presente caso, sendo completamente descabida, nos termos do artigo 537, §1o, II, do CPC (justa causa). Informa ainda que, a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), sem limitação, não é proporcional com a discussão entabulada nos autos principais, nem mesmo razoável. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos dos artigos 1019, I, do Código de Processo Civil, suspendendo-se a decisão agravada até a solução final deste litígio. No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento a fim de seja afastada a determinação para que o Facebook Brasil restabeleça e mantenha ativa as contas, no aplicativo WhatsApp; e, se afaste o arbitramento de multa diária por descumprimento e, caso assim não se entenda, ao menos, se limite e reduza o valor do teto para parâmetros proporcionais. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 69955463). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. Para a análise da legitimidade passiva, aplica-se a Teoria da Asserção, por meio da qual a legitimidade das partes deve ser aferida de forma abstrata, partindo-se da análise dos fundamentos e fatos expostos pelo autor e da correspondência existente entre as partes na relação jurídica. No caso dos autos, é notório que o aplicativo em questão – WhatsApp – foi adquirido pelo grupo Facebook, ora agravante, tendo sido noticiado em diversos meios de comunicação: “O Facebook finalmente fechou a aquisição do aplicativo de mensagens WhatsApp, depois de receber o sinal verde dos reguladores da União Europeia na semana passada. O CEO do WhatsApp, Jan Koum, é agora um membro do conselho do Facebook, e tem ações que atualmente valem US$ 19 bilhões, se ele ficar na empresa pelos próximos quatro anos, segundo o site “Recode”. O valor da transação, anunciada em fevereiro como sendo de US$ 19 bilhões, agora subiu para US$ 21,8 bilhões (cerca de R$ 54,3 bilhões), já que o valor das ações do Facebook aumentou.” (https://oglobo.globo.com/economia/facebook-oficializa-compra-do-whatsapp-por-us-218-bilhoes-14157940. Acesso em 29/07/2019) – g.n. Inclusive tal informação consta do sítio eletrônico do aplicativo em questão, confira-se: “Nós nos juntamos ao Facebook em 2014. O WhatsApp agora, faz parte da família de empresas do Facebook. Nossa Política de Privacidade explica como estamos trabalhando juntos para melhorar nossos serviços e ofertas, como por exemplo, combater spam entre os aplicativos, dar sugestões sobre o produto, mostrar anúncios relevantes entre outros no Facebook. Nada que você compartilhe no WhatsApp, incluindo suas mensagens, fotos e dados da conta será compartilhado no Facebook ou em qualquer outro aplicativo de nossa família, para que outros vejam do mesmo modo que, nada do que você poste nestes aplicativos será compartilhado no WhatsApp para que outros vejam.” (Disponível em https://www.whatsapp.com/legal/#key-updates. Acesso em 29/07/2019) – g.n. Inclusive este é entendimento desta Corte de que o “Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações movidas contra o WhatsApp.” (07108062320198070000, Relator: Ana Cantarino, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 2/10/2019.) No tocante à multa fixada em caso de descumprimento da determinação judicial, a legislação não fixa o limite máximo da multa, contudo, consoante disposto no art. 461, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso dos autos, as astreintes são devidas a fim de compelir a parte agravante a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, proporcionando, assim, um resultado útil ao processo. Contudo, a decisão agravada não fixou um teto para a multa aplicada, dando ensejo a eventual abusividade e a risco de enriquecimento indevido, já que o valor da multa coercitiva pode atingir valores astronômicos, desalinhando-se dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, os quais devem pautar toda a prestação jurisdicional, além de tornar mais atraente para a parte o descumprimento da obrigação do que o seu fiel cumprimento. Nessa senda, diante das circunstâncias do caso concreto e considerando proporcional o valor fixado de R$ 1.000,00, necessário se fixar o teto máximo de R$ 10.000,00 para sua incidência Defiro parcialmente o pedido de liminar para fixar o teto máximo da multa em R$ 10.000,00 para sua incidência. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 15:00:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador